Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004301-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0011-70 (APELANTE), HUGO FUNARO - CPF: 154.199.448-55 (ADVOGADO), HAMILTON DIAS DE SOUZA - CPF: 194.840.628-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - CPF: 088.540.018-64 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
E OBSCURIDADE
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação da parte ora embargante.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto: (i) à validade do Convênio ICMS n. 51/2000, em face do Tema n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal, e (ii) à necessidade de observância à anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar n. 190/2022.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado".

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n
.
1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto
pela parte ora embargante.

A parte embargante sustenta omissões e obscuridades no acórdão, afirmando que não foram adequadamente analisadas (i) a inconstitucionalidade do Convênio ICMS n. 51/2000, que, segundo alega, institui cobrança sem base em lei complementar específica, e (
ii
) a aplicabilidade da Lei Complementar n. 190/2022, que determinaria a observância do princípio da anterioridade para a cobrança do imposto.

Alega, ainda, que o acórdão não considerou a impossibilidade de substituição tributária nas operações em questão, dado que não haveria fato gerador do ICMS.

Nesses termos, requer seja sanada a
s
referida
s
omiss
ões
e obscuridades
,
mediante a análise da demanda a partir da perspectiva suscitada.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
242124680
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[
g.n
].

A parte embargante sustentou que o v. acórdão seria omisso
e obscuro,
afirmando que não foram adequadamente analisadas (i) a inconstitucionalidade do Convênio ICMS n. 51/2000, que, segundo alega, institui cobrança sem base em lei complementar específica, e (
ii
) a aplicabilidade da Lei Complementar n. 190/2022, que determinaria a observância do princípio da anterioridade para a cobrança do imposto.

Pontua, ainda, que o acórdão não considerou a impossibilidade de substituição tributária nas operações em questão, dado que não haveria fato gerador do ICMS.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque
, c
ontrariamente ao alegado pela embargante, o acórdão embargado enfrentou, de forma ampla e detalhada, a questão relacionada à validade do Convênio ICMS n. 51/2000, enfatizando que o referido convênio não se submete aos requisitos do tema n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal.

O t
ema
cuida
especificamente da necessidade de edição de lei complementar para regulamentar a cobrança do DIFAL (diferencial de alíquota) nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto.

Contudo, a hipótese vertente diz respeito a operações amparadas por regime de substituição tributária, cuja legitimidade decorre expressamente da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), nos termos do art. 6o, caput e §1o, e do art. 9o, que autorizam a atribuição de responsabilidade pelo pagamento do imposto ao substituto tributário.

Nesse sentido, o v. acórdão embargado foi claro ao consignar que se trata
“de substituição tributária do sujeito passivo, situação em que a concessionária recolhe a parcela do tributo correspondente ao estado de destino. Assim, não se configura como uma operação atinente ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 87/2015 e no Convênio ICMS n. 93/2015”
. (Id. 232730156)
.

C
omo
prevê o
§2o
da cláusula primeira
do

Convênio n.
51/2000
,
a parcela do imposto devida é destinada à unidade federada onde está localizada a concessionária responsável pela entrega do veículo ao consumidor final. Tal dispositivo
busca assegurar a correta repartição do imposto, ao considerar tanto a efetiva destinação da mercadoria quanto o local em que ocorre a entrega ao adquirente.

Além disso, foi explicitamente consignado que o Convênio ICMS n. 51/2000 visa regulamentar a repartição de receitas do ICMS em operações interestaduais de venda de veículos automotores novos, realizadas por meio de faturamento direto ao consumidor final, com a intermediação de concessionárias, sem promover qualquer inovação normativa ou matéria reservada a lei complementar.

Dessa forma, inexiste omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado de maneira clara a tese da embargante.

Em relação a alegada omissão quanto à necessidade de observância à anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar n. 190/2022, insta salientar que a aplicação dessa norma ao caso concreto foi afastada de maneira fundamentada no v. acórdão embargado, cuja conclusão é de que a referida lei não altera o regime jurídico das operações objeto deste mandado de segurança, visto que o Convênio ICMS n. 51/2000 mantém sua validade e aplicabilidade com base na Lei Kandir, que regula o regime de substituição tributária em operações interestaduais.

O fundamento de validade para a cobrança do ICMS-ST em questão encontra-se nos dispositivos da Lei Complementar n. 87/1996, conforme já destacado, não havendo, portanto, qualquer interferência da LC n. 190/2022 que justificasse a modificação do entendimento já consolidado.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos e dispositivos pelos quais
não
houve o provimento do recurso interposto pela
parte ora embargante
.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada,
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4);
RELATOR :
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024